Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0023814-52.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVOLINO TEIXEIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOSE IVOLINO TEIXEIRA Defiro o pedido de retirada do processo da 16a sessão ordinária virtual (12.5 a 19.5.21) para incluí-lo em sessão presencial por videoconferência, nos termos do art. 4o, V, da Portaria GPR 1029/2018 (ID 25458598). Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES